Tribunal: TJDFT
Processo: 0002636-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE FACA PARA A VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência dominante, é perfeitamente possível, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo.
2. O emprego de faca para ameaçar às vítimas não constitui elementar do tipo de roubo, mas, sim, fator atinente à gravidade do delito que deve ser sopesado, tendo em vista que evidencia o modus operandi empregado pelo agente para a intimidação, justificando-se, pois, a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
3. Com relação ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência majoritária tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. 2.1 Na espécie, o aumento procedido pelo magistrado sentenciante foi condizente com o critério jurisprudencial amplamente aceito.
3. Nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)”. 3.1 No caso, em que pese o acusado ter confessado, em sede inquisitorial, a prática do roubo às vítimas, tal confissão não serviu para a formação do convencimento do magistrado, já que este, ao fundamentar sua decisão, utilizou-se dos relatos judiciais das vítimas e da confissão judicial do corréu. Atenuante não reconhecida.
4. Recurso conhecido e desprovido.